Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTES. CONDUTA ISOLADA. LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL. EXAME TOXICOLÓGICO NEGATIVO.
1. Em todas as etapas do concurso público, a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Durante a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deve ser feita uma análise das condutas apresentadas e o seu impacto para o desempenho do cargo almejado.
3. A eliminação de candidato pela afirmação de uso de entorpecente uma única vez há nove anos, quando ausente persecuções penais e exame toxicológico com resultado negativo, viola a proporcionalidade e a razoabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.